Tribunal: TJMT
Processo: 1002289-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002289-08.2020.8.11.0000
Impetrantes: Warllans Wagner Xavier Souza e Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida
Paciente: Ariston Siqueira Rocha Amorim
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Warllans Wagner Xavier Souza e Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida, em favor de Ariston Siqueira Rocha Amorim, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente está preso desde 3.4.2017, acusado da prática de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Afirmam que a denúncia foi recebida em 11.5.2017 e que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi designada para 7.4.2020.
Aduzem que há excesso de prazo na prisão cautelar, configurando-se constrangimento ilegal ao paciente, motivo pelo qual, pedem, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade (Id 33955484).
Com a inicial foram juntadas algumas peças relativas ao processo em referência.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Na espécie, conquanto o paciente esteja encarcerado há 1.048 dias, saliento que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude de eventuais peculiaridades dos casos concretos.
Desse modo, entendo que a análise do aventado constrangimento ilegal reclama o exame mais acurado do deslinde da ação penal, tarefa que se revela inviável em sede de cognição sumária.
Com efeito, os impetrantes não trouxeram qualquer elemento de convicção hábil a atestar o suposto constrangimento ilegal, razão pela qual reputo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais dados acerca da situação jurídico-processual do paciente, o caso possa ser submetido ao crivo deste egrégio colegiado para decidir com maior segurança a respeito da irresignação suscitada no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau.
Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer e conclusos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator